Tribunal: TJSP
Processo: 2052517-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes previstos na Lei da Organização Criminosa
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000294038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2052517-50.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
impetrante SÉRGIO ANTONIO HOTERGE e Paciente DAVI GONÇALES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Homologaram a desistência do recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2052517-50.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
2
VOTO No 48864
“HABEAS CORPUS” No 2052517-50.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: SERGIO ANTONIO HOTERGE
PACIENTE: DAVI GONÇALVES
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EXECUÇÃO PENAL No 0009192-83.2017.8.26.0996
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR9
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelo Advogado SERGIO ANTONIO HOTERGE em
favor
de
DAVI
GONÇALVES,
que
estaria
sofrendo
constrangimento ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado
em exercício na Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos,
nos autos da Execução Penal no 0009192-83.2017.8.26.0996.
Sustenta, em resumo, o impetrante,
que Davi “(...) é operado de cirurgia de redução de estômago
(...) e, por isso, necessita de alimentação especial e exames
periódicos (...), pois seu sistema imunológico é mais frágil e
assim, mais propenso a contrair bactérias não combatíveis pelo
organismo, podendo vir a óbito, sendo paciente de tratamento
contínuo e ininterrupto (...). E acrescenta que, em função disso
(...) evidente está o risco de contágio com o novo vírus
COVID-19 (...)”.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2052517-50.2020.8.26.0000 - São José dos Campos
3
Por isso, o subscritor da inicial
postula a concessão de liminar, para que seja determinada a
transferência de Davi para o regime de prisão albergue
domiciliar.
Sem liminar (fls. 23/24), vieram
informações (fls. 48/61).
É o relatório.
Consoante
se
infere
das
informações, o paciente foi promovido ao regime aberto por
decisão datada de 15 de abril de 2020.
Assim, o writ perdeu o objeto, de
modo que deve ser homologado o pedido de desistência
formulado (fl. 45).
Diante do exposto, homologa-se o
pedido de desistência.
XAVIER DE SOUZA
Relator